Tribunal: TJES
Processo: 0002247-93.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002247-93.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO GONCALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que responsabilizou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 33, caput; 35, caput; e 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. A pena imposta foi de 17 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 2.027 dias-multa e pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo. O recorrente busca absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e exclusão ou redução da indenização imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação por associação para o tráfico (art. 35); (ii) verificar a incidência da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (art. 40, VI); (iii) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º); (iv) reavaliar a dosimetria da pena-base; (v) examinar o regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) avaliar a legalidade da fixação de indenização por danos morais coletivos sem pedido expresso e instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por associação para o tráfico encontra respaldo na prova documental e testemunhal, especialmente nas mensagens extraídas de aparelho celular que demonstram divisão estável de tarefas entre os envolvidos, inclusive com a participação coordenada de cinco pessoas, entre elas o apelante.

4. O envolvimento de adolescente na prática criminosa está comprovado, justificando a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

5. A condenação simultânea por tráfico e associação para o tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A pena-base foi redimensionada, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e da natureza/quantidade da droga, mantendo-se, contudo, a exasperação pelas circunstâncias do crime, notadamente a prática em horário diurno.

7. O regime fechado é mantido, conforme art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, diante da quantidade da pena imposta e da gravidade concreta do delito.

8. A fixação de indenização por dano moral coletivo, sem pedido expresso com indicação de valor e sem instrução probatória específica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova da associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com divisão de tarefas e finalidade comum.

2. É válida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 quando demonstrada a participação ativa de adolescente no tráfico.

3. A condenação simultânea por tráfico e associação para o tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado.

4. A prática de tráfico em horário diurno constitui circunstância judicial idônea para exasperação da pena-base.

5. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige pedido expresso com indicação de valor e instrução probatória específica, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CP, arts. 33, §2º, “a”, 61, I, 65, III, “d”, 69; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 292, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; STJ, AgRg-HC 973.759/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 26.06.2025; STJ, AREsp 2.353.070/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 04.12.2024; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 21.11.2023; STJ, AgRg-REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 23.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002247-93.2022.8.08.0030

APELANTE:
YAGO GONÇALVES FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
YAGO GONÇALVES FERREIRA

em face da Sentença de ID 14006969, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelas práticas dos crimes tipificados aos artigos 33,
caput
; 40, inc. VI e 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, fixando a pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.027 (dois mil e vinte e sete) dias-multa, bem como o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais (ID 14006975), o Apelante pleiteia pela sua absolvição quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer:
(
i
)
o afastamento da causa de aumento disposta no art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/036;
(
ii
)
a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06) na fração de 1/6 (um sexto);
(
iii
)
o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal;
(
iii
)
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena; e
(
iv
)
a redução do valor indenizatório para o montante de R$1.000,00 (mil reais), em razão de sua hipossuficiência econômica, ou, alternativamente, a exclusão desta condenação.

Contrarrazões acostadas ao ID 14006983, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14327267), no mesmo sentido.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
delitiva foi demonstrada a partir:
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 12);
(ii)
do Boletim Unificado nº 48138329 (fls. 16/19);
(iii)
do Auto de Apreensão (fl. 30);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 33); e
(v)
do Laudo Definitivo (fls. 230/231), todos acostados ao ID 14006959.

No que diz respeito aos elementos de
autoria
, ressalta-se que o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a presença de dolo específico, caracterizado pela estabilidade e permanência do grupo formado por duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar tráfico de entorpecentes.

Na hipótese vertente, o ponto crucial que consolida a prova da associação, entretanto, reside nos dados extraídos do aparelho celular de um adolescente apreendido na mesma região, Kaio Ribeiro Borges, onde foram encontrados
prints
de mensagens trocadas entre membros do grupo, evidenciando uma clara divisão de tarefas e horários para a venda de drogas, cabendo ao Apelante “
Galego
” o controle do tráfico durante o turno da madrugada.

Outrossim, vislumbra-se, também, a participação de outros três indivíduos, na “
escala
” do tráfico, chamados de “
beiço
”, “
alecrim
” e “
Pedro19
”, além de Kaio e do Apelante, o que demonstra que o grupo criminoso era formado pelo menos 05 (cinco) pessoas.

De igual forma, o agente policial Adriano Faustino Denículo, responsável pela investigação, afirmou, em Juízo, que o conteúdo das conversas extraídas do celular do adolescente, ocasionou na prisão de diversas pessoas, nos seguintes termos:

“[...] Disse que se recorda que o acusado figurou em um relatório, salvo engano de um menor de nome Kaio. Disse que na extração de dados apareceu uma conversa entre galego e o menor. Disse que em diversas conversas foi representado pela prisão de diversas pessoas, dentre elas, YAGO. Disse que antes que fosse deferida a prisão de YAGO foi preso com maconha e cocaína. Disse que posteriormente YAGO confirma que teve contato e assumiu dizendo que comercializou droga ou repassou para o menor. Disse que disse que confirma o relatório de fls.44/51. Disse que foram identificadas as contas. Disse que o acusado YAGO tinha o apelido “Galego”. Disse que identificaram o perfil do acusado na conversa. Disse que inclusive, salvo engano, o acusado disse o mesmo número que consta no perfil do aparelho do adolescente Kaio. Disse que, salvo engano, foram cumpridos mandados de busca de apreensão de outras pessoas que foram identificadas no aparelho do adolescente Kaio. Disse que reitera que YAGO estava sendo investigado pela polícia civil, porém o acusado foi preso em flagrante pela polícia militar. [...]”

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.03.2023, DJe de 17.03.2023).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal; Des. Rel. Eder Pontes Da Silva, DJe: 01.02.2024)
– destaquei.

Dessa forma, existência de uma estrutura com divisão de tarefas, horários definidos, contabilidade e o envolvimento coordenado de múltiplos agentes, incluindo um adolescente, demonstra de forma cabal a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, preenchendo todos os requisitos do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, o pleito absolutório não merece prosperar.

Subsidiariamente, a defesa técnica requer o afastamento da majorante referente ao envolvimento de adolescente (art. 40, inc. VI da Lei de Drogas).

A incidência da causa de aumento supracitada visa apenar com maior rigor aquele que se utiliza da condição de vulnerabilidade de crianças ou adolescentes para a prática de crimes, o que ficou perfeitamente delineado no caso, tendo em vista a participação ativa do adolescente Kaio Ribeiro Borges, com 14 (quatorze) anos à época dos fatos, na empreitada criminosa.

Mantém-se, assim, a referida majorante.

Ademais, cumpre ressaltar que “
A condenação concomitante por associação para o tráfico de entorpecentes impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
” (STJ; AgRg-HC 973.759; Proc. 2025/0003967-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 26/06/2025).

Superada essa questão, passo ao exame da dosimetria da pena.

Na 1ª fase da dosimetria referente a condenação dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, o Juízo Sentenciante desvalorou os vetores da culpabilidade, circunstâncias, e da natureza e quantidade de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06), nos seguintes termos:

“
Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, além da droga propriamente dita, o réu possuía
02 (dois) rolos de papel filme, 01 (uma) fita, sacolinhas de chup-chup e um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas
, isto é, apetrechos destinados ao preparo de novas porções de entorpecentes e à contabilidade do tráfico, o que indica que a associação já era desempenhada com um maior grau de autonomia, independência e planejamento. Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e à
personalidade
. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do crime merecem censura, tendo em vista que a atividade criminosa vinha sendo praticada por volta das 16h29min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 74 (setenta e quatro) buchas de maconha, pesando aproximadamente 172,5g, e 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, com peso aproximado de 21,4g, ou seja, quantidade excessiva de drogas”.

Em relação a
culpabilidade
, a posse de materiais para embalo e de anotações contábeis são elementos intrínsecos à prática comercial do tráfico de drogas, sendo que não extrapolam a censurabilidade inerente ao próprio tipo penal, que descreve condutas como “
preparar
” e “
vender
”. Afasta-se, portanto, referida desvaloração.

Já as
circunstâncias do delito
dizem respeito ao
modus operandi
empregado, tais como o local do crime, tempo e modo de agir. No caso em apreço, a prática do tráfico de drogas
em horário diurno configura-se
como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, conforme extrai-se da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO
. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULAS Nº 7 E 231 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal para Karoline Alves dos Santos e Luís Witallo Veloso de Sousa, observa-se que o Tribunal de origem justificou a exasperação com base no modus operandi do crime, que ocorreu em via pública e em horário diurno, demonstrando a reprovabilidade da conduta, o que constitui fundamentação idônea
. [...] (
STJ; AREsp 2.353.070; Proc. 2023/0149055-9; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 26.11.2024; DJE 04.12.2024
) – destaquei.

No que tange a circunstância prevista no art. 42 da Lei de Drogas, é inegável que a natureza de parte da droga apreendida – a cocaína – revela-se mais gravosa, por seu elevado potencial nocivo. Contudo, a quantidade total dos tóxicos (172,5g de maconha e 21,4g de cocaína) não ostenta, a expressividade que a jurisprudência pátria tem exigido para autorizar uma exasperação da pena-base.

Assim, considerando que a
natureza e a quantidade
da droga compõem um
vetor judicial único
, impõe-se a sua valoração neutra.

Feitos esses apontamentos, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal para cada circunstância judicial negativada (circunstâncias do crime), fixa-se a pena base em:

I – Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

II – Art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase, em razão da compensação da atenuante descrita no art. 65, inc. III, alínea “
d
”, com a agravante prevista no art. 61, inc. I, ambas do Código Penal (reincidência), mantenha-se a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda fixada na fase anterior.

Na 3ª etapa, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/06, majora-se a pena intermediária em 1/6 (um sexto), restando-se estabelecidas:

I – Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06:
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

II – Art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06:
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Presente a regra do concurso material (art. 69,
caput
, do Código Penal), fixa-se a pena definitiva em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.277 (mil duzentos e setenta e sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenha-se o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “
a
” do Código Penal.

Por fim, “
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.
” (STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Com efeito, na peça exordial, a acusação pleiteou “
Seja fixado um valor mínimo a título de ressarcimento (incluindo-se os danos materiais e morais), na forma do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal
”, sem, contudo, indicar o valor pretendido, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, o dano moral coletivo, por sua própria natureza transindividual, não se confunde com um prejuízo patrimonial de fácil mensuração. Sua delimitação e, sobretudo, sua quantificação pecuniária, não podem derivar de mera presunção judicial ou de um juízo abstrato de reprovabilidade da conduta.

Pelo contrário, demandariam uma instrução probatória específica, na qual se permitisse às partes debater, com base em elementos concretos, a real extensão da lesão aos valores fundamentais da comunidade, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para a fixação de um valor compensatório, o que não se observa no caso em tela.

Em consonância:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos a infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática do crime de tráfico de droga. Nessas situações é necessário se socorrer do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico
. 4.
A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-REsp 2.146.421; Proc. 2024/0188654-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 23/12/2024
) – destaquei.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena para
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.277 (mil duzentos e setenta e sete) dias-multa
, bem como para
afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais,
mantendo-se os demais termos da r. Sentença contestada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. relator para dar parcial provimento ao recurso.